Tribunal: TJMT
Processo: 0005847-49.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005847-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO DIAS DE MIRANDA - CPF: 017.012.431-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TALITA CAROLAINE MARTINS SANTANA GOMES - CPF: 072.141.741-89 (VÍTIMA), GISLAINE CLAUDINA BARBOSA - CPF: 007.082.432-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DIAS DE MIRANDA - CPF: 017.012.431-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA BEM COMPROVADAS.
2.

DECOTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO ATINGIU O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DIVERSAS.
3.

PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL OU INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA
. MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES VALORADA NEGATIVAMENTE PELA VINCULAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. DESLOCAMENTO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. USO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA.
4.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
APLICADO.

RECURSO MINISTERIAL. 5.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA EM ABSTRATO.
INVIABILIDADE. CABE AO MAGISTRADO A ESCOLHA DO CRITÉRIO PARA FIXAR O QUANTITATIVO NECESSÁRIO DE PENA.
6.

RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA.
7.
ALTERAÇÃO PARA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO.
CABIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO
DEFENSIVO

DESPROVIDO
E RECURSO
MINISTERIAL

PROVIDO

EM PARTE
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

São suficientes para a condenação do réu os
depoimentos de policiais, e desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado n° 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal.

2.

Evidenciado que o delito de Roubo majorado foi contra duas vítimas, mediante uma só ação, afigura-se correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, previsto no art. 70, do CP, como é o entendimento desta Corte consoante Enunciado nº. 34 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT,
in verbis: “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

3.

Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como proporcional, a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada.

4.

Constatando-se que a pena pecuniária do réu foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, não há que se mencionar o redimensionamento, pois sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT).

5.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios para exasperar a pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente: sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, igualmente, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais, critérios devidamente seguidos pelo juízo singular no caso específico.

6.

Uma vez reconhecido em sentença o concurso formal de crimes, carece de interesse recursal o pedido vindicado pelo
parquet
, do reconhecimento daquela benesse.

7.

Apesar do estabelecimento da pena privativa de liberdade em patamar inferior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, sobretudo quando constatada a existência de circunstância judicial desfavorável, não havendo falar em violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a determinação do regime não se encontra fundamentada exclusivamente na quantidade de pena, propriamente dita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos a tempo e modo por
Leonardo Dias de Miranda
e pelo
Ministério Público Estadual
c
ontra a sentença anexada sob ID. 184182903, proferida pelo
M.M. juiz da 8ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.
,
Dr.
Murilo Moura Mesquita,
que condenou
Leonardo
pelo delito de
roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2°, incisos I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018- e II c/c art. 70 [duas vezes], ambos do CP), à pena de
06 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
e ao pagamento de
26 dias-multa
.

Em
razões
recursais, a Defesa de
Leonardo
pugnou a
absolvição
invocando a
insuficiência de prova
, diante da fragilidade dos elementos colhidos e destaca que
a condenação se baseou, unicamente, no depoimento do policial Silvani, colhido em juízo.

Subsidiariamente
, requer o
afastamento do concurso
de crimes, a fixação da pena base
no
mínimo legal
e a
redução
da
pena de
multa
(ID 184182923).

O
parquet
, em
razões
recursais, almeja
a exasperação da pena base
, o reconhecimento do
concurso formal
e a aplicação do regime inicial
fechado
para início de cumprimento de pena (ID 184182918).

As
contrarrazões
das partes
ex adversas
são pelo
desprovimento
dos recursos contrários (ID 184182924 e 184182927).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do
recurso
interposto pela
Defesa
e, pelo
parcial provimento
do
recurso
interposto pelo
Ministério Público
, apenas para o estabelecimento do
regime fechado
para cumprimento da pena, conforme transcrição do sumário, que segue (ID

112558485):

“Recurso interposto por Leonardo Dias de Miranda
: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de roubo. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas. Pleito de readequação da pena-base. Inviabilidade. Magistrado singular que adotou a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, para o recrudescimento da reprimenda basilar. Adequação e proporcionalidade. Pedido de afastamento do concurso formal de crimes. Inviabilidade. Delito que atingiu dois patrimônios distintos. Necessidade de aplicação da regra prevista no artigo 70, “caput”, do Código Penal. Pleito de redução da pena de multa. Impossibilidade. Sanção pecuniária que foi estabelecida de modo adequado e proporcional.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

Recurso interposto pela Promotora de Justiça
: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de roubo. Insurgência ministerial. Pedido de adoção das frações paradigma de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para a elevação da pena-base. Ausência de interesse recursal. Magistrado singular que, ao dosar a reprimenda basilar, empregou a fração de 1/8 (um oitavo). Além disso, a pena-base não está adstrita a critérios meramente matemáticos, bastando que seja fixada de modo adequado e proporcional. Pedido de reconhecimento do concurso formal de delitos. Ausência de interesse recursal. Regra prevista no artigo 70, “caput”, do Código Penal, já reconhecida e aplicada na sentença. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Possibilidade. Pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) e existência de circunstância judicial negativa. Necessidade de estabelecimento do regime fechado.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente..

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 2.5.2015, por volta das 21h00min, em uma via pública no bairro Jardim Ubirajara, na cidade de Cuiabá/MT,
Leonardo Dias de Miranda
, juntamente com outros 03 comparsas não identificados,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, 02 celulares, cada um de propriedade das vítimas
Talita Caroline Martins Santana Gomes
e
Gislane Claudina Barbosa
.

Segundo consta na denúncia
Leonardo
estacionou o veículo da
marca Fiat, modelo Pálio cor cinza, placa HRJ-2977 próximo das vítimas, momento que dois comparsas desceram do automóvel e, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram os pertences e se evadiram no mesmo carro, conduzido por
Leonardo
.

A polícia militar foi acionada, que prendeu em flagrante delito o denunciado
Leonardo
, quando conduzia o veículo na Avenida Antártica, na companhia dos terceiros, aproximadamente 03 horas após o suposto delito.

Enquanto os policiais permaneceram no local da apreensão, com o suspeito, outra viatura foi designada para buscar as vítimas, na residência delas, as quais foram trazidas para o lugar que
Leonardo
estava aguardando.

Neste momento,
Talita
e
Gislane
reconheceram
somente
Leonardo
e
o veículo utilizado durante o crime. Todavia os celulares roubados não foram encontrados, nem a arma de fogo utilizada para o cometimento do delito.

Na delegacia, as vítimas foram ouvidas, afirmando que o ora apelante foi o responsável pelo cometimento do delito.

Assim, ele foi denunciado e, após o fim do trâmite processual o juízo singular entendeu por que
Leonardo
teria agido mediante mais de uma ação, praticando 02 delitos da mesma espécie,
razão pela qual o condenou pela autoria do delito de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos termos do art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018) e II c/c art. 70 (duas vezes), à pena definitiva de
6 anos, 4 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
26 dias-multa
, em regime
semiaberto
.

Em razões recursais, a defesa de
Leonardo
pugna a
absolvição
invocando a ausência de provas, diante da fragilidade dos elementos colhidos e ressalta que a sentença foi embasada em provas colhidas na fase inquisitorial e em um único depoimento colhido na fase judicial.

Pleiteia, de forma subsidiária, o afastamento do concurso de crimes, ao aduzir que a acusação não logrou êxito em comprovar que o apelante atingiu, de maneira individualizada, o patrimônio de duas pessoas distintas.

Ainda, requer o afastamento da circunstância judicial utilizada para exasperar a pena base em 1/8 do intervalo entre os intervalos do mínimo e máximo da pena ou a incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima, bem como a redução da pena de multa aplicada.

Por sua vez, o
parquet
almeja em suas razões a exasperação da pena e a aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da circunstância judicial desfavorável reconhecida como circunstância do crime.

DO PLEITO DO APELANTE
LEONARDO MIRANDA

1. ABSOLVIÇÃO

Em linhas gerais, a Defesa do réu Leonardo
pugna a absolvição negando os fatos e dizendo que as provas colhidas são frágeis para embasar a condenação, sendo que juízo anulou o reconhecimento realizado pela vítima, pois em desconformidade com as formalidades contidas no art. 226 do CPP, porém, utilizou-se deste para promover a condenação do apelante.

Sem razão
, contudo.

A
prova da existência do crime (materialidade)
encontra-se devidamente demonstrada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e auto de avaliação indireta, corroborado pelas provas judicializadas.

A
autoria
do apelante, de igual modo, revela-se inconteste
,
consoante Termo de Declarações das vítimas, das declarações dos policiais que apreenderam o apelante e do próprio
Leonardo
que admitiu a posse do veículo utilizado para o delito, todos os depoimentos colhidos
na fase policial (ID 184185292 – fls. 33/34; fls. 36/37; fls. 38/39; fls. 40/41; fls. 47/48).

As vítimas foram enfáticas ao afirmar, na delegacia, que possuíam certeza que
Leonardo
era o motorista do veículo utilizado para o delito:
“
QUE reconheceram, sem sombras de dúvidas, o veículo utilizado no assalto e o motorista que estava dirigindo o carro no momento do assalto”.

Esses elementos
que demonstram à saciedade a autoria delitiva do crime acima descrito, atribuído ao apelante
, conforme narrado na exordial acusatória e refuta a argumentação defensiva que o juízo singular utilizou-se, para fins de condenação, o reconhecimento ilegal do apelante e nos elementos informativos colhidos exclusivamente na investigação.

Nesse mesmo sentido, o depoimento judicial do agente policial
Silvani Pereira da Silva
é bastante coerente e não deixa dúvidas quanto à participação de
Leonardo
no assalto, pois, detalhou minuciosamente que conseguiu
prender em flagrante delito o apelante
, tendo em vista que vítimas lhe disseram, precisamente, a
placa do veículo e um adesivo que estava colado no carro.

Ainda,
Silvani
foi enfático ao narrar que a capinha de celular encontrada no interior do veículo
condizia exatamente com a capa do objeto roubado.
Por óbvio, o fato dos celulares não terem sido encontrados não justifica a tese defensiva quanto à ausência de matéria probante capaz de demonstrar a autoria do crime por parte de
Leonardo
.

É evidente que entre o cometimento do delito e a prisão em flagrante do apelante pela polícia, passaram-se em torno de 03h00, tempo suficiente para o extravio dos objetos frutos do crime.

Acrescenta-se que o único depoimento colhido em fase judicial, do agente policial
Silvani
,
está em harmonia com as demais provas produzidas nos autos
, a dizer, as declarações prestadas pelas vítimas em sede extrajudicial, confirmando-se, assim a autoria delitiva.

No ponto, necessário destacar o Enunciado n° 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, que pacificou o entendimento que a presunção de veracidade de tais depoimentos, desde que em sintonia com os demais elementos de prova, são suficientes a embasar a condenação criminal, conforme transcrevo: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Assim, ainda que apenas o agente policial
Silvani
tenha sido ouvido em juízo, ele confirmou, com riqueza de detalhes, todas as demais declarações colhidas na fase policial, sendo suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas e, consequentemente, a manter a condenação imposta, mesmo porque, conforme relatado por ele, o apelante foi preso em flagrante, logo após a prática delitiva, com uma
res furtivae
(capinha do celular).

Colaciono deste e. TJMT:

“O envolvimento do apelante no roubo está demonstrado pelos depoimentos da vítima e dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, os quais afiguram-se idôneos “para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).” (N.U 1005572-05.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Destarte, não merece prosperar o pedido de absolvição, com fundamento no art. 155 e 156 do CPP, porquanto o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução processual atesta
o envolvimento do apelante
Leonardo
na empreitada criminosa,
sobretudo, quando as palavras das vítimas foram corroboradas pelas provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, em especial o depoimento do policial
Silvani,
o que ratifica a idoneidade e a veracidade das provas colhidas, motivo pelo qual,
mantenho a sentença condenatória intocada.

2.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES

A Defesa requer seja afastada a incidência do concurso formal de crimes previsto no artigo 70 do Código Penal, em relação às duas vítimas, ao aduzir que o
parquet
não logrou êxito em demonstrar que a ação do apelante tenha atingido o patrimônio de duas pessoas distintas.

Sem razão
.

A forma como
Leonardo
promoveu o cometimento do delito
, já anteriormente descrito,
foi consumado em face de duas vítimas diferentes,
Gislaine
e
Talita
, em um mesmo contexto, mediante apenas um ação e, portanto, está perfeitamente configurado o concurso formal de crimes, descrito no art. 70 do Código Penal.

Este é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema:

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. (STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Bem como desta Câmara:

2.2 Evidenciado nos autos que, no mesmo contexto fático e por meio de uma única ação, os agentes atingiram três patrimônios de vítimas distintas, impositivo o reconhecimento do
concurso
formal próprio ou perfeito, na forma do
art
.
70
, caput, do CP, com a incidência do coeficiente fracionário de 1/5, por se tratar de três infrações penais, nos moldes do Enunciado Orientativo nº 35 da TCCR/TJMT.

Sendo assim, imprescindível a manutenção do reconhecimento do concurso formal de crimes.

3.
PENA BASE, PENA DE MULTA E PREQUESTIONAMENTO.

A Defesa alega que o Sentenciante não fundamentou o motivo pelo qual exasperou a pena-base em 09 meses, ao utilizar como circunstância judicial o concurso de pessoas, no momento do crime, como causa de aumento utilizado na primeira fase da dosimetria. Também, pleiteia a redução da multa aplicada.

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis ao apelante
Leonardo
o fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas.

Tratando-se de roubo duplamente majorado, o juízo singular utilizou uma das majorantes (concurso de agentes) na primeira fase para exasperar a pena basilar, enquanto a remanescente (emprego de arma de fogo) serviu como causa de aumento da pena na terceira etapa da dosimetria penal.

Verifica-se que, o método utilizado pelo Magistrado facilitou a compreensão de que houve a migração da causa majorante para justificar o acréscimo da pena basilar
.

A utilização da majorante de concurso de pessoas como uma das circunstâncias judiciais negativa do art. 59, do CP é perfeitamente viável, pois tal método visa não piorar a situação da pena do apelante, de modo que a adoção da fração de 1/8 (um oitavo), pelo Magistrado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal evita o efeito cascata na terceira fase da dosimetria.

Aliás, nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de justiça sedimentou o entendimento de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Enunciado nº. 32, TCCR/TJMT).

Nesse contexto, entendo perfeitamente possível a exasperação da pensa-base em 1/8 (um oitavo) adotado pelo Juízo de origem, que, inclusive, se encontra em harmonia com o entendimento do c. STJ:

“3. Muito embora o entendimento jurisprudencial majoritário determine o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima como regra geral para cada vetorial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP ), admite-se a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal específico, desde que essa elevação esteja devidamente justificada. 4. Presentes mais de uma causa de aumento da pena no delito de roubo (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), é possível o deslocamento de uma delas (concurso de agentes) para exasperação da pena-base, para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, remanescendo a outra (emprego de arma de fogo) para majoração da reprimenda na terceira etapa da dosimetria. (TJ-DF 07070314820208070005 1435378, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Em relação à pena de multa, concluo que o juízo de primeiro grau fixou a sanção pecuniária de forma proporcional à capacidade socioeconômica do apelante e estabeleceu o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Nesse sentido:

2.3. Estando a
pena
de
multa
proporcional à
pena
privativa de liberdade, não se justifica a redução, ainda mais quando se sabe que a capacidade econômico-financeira do condenado influencia no valor dos
dias
-
multa
– e não na quantidade. E, na espécie, valor da
multa
pecuniária foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos. (N.U 1000792-84.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Portanto, mantenho inalterada a pena aplicada, bem como nego provimento à redução da multa.

Por fim, quanto ao prequestionamento com vistas à interposição de recurso aos Tribunais Superiores, à matéria entendida como violada deve ser debatida ponto a ponto. Todavia, não é necessário que o julgador pormenorize todos os argumentos e dispositivos legais em tese infringidos, sendo suficiente que ilustre os fundamentos motivadores do
decisum.

DO PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA 1/6 E CONCURSO FORMAL DE CRIMES E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO

O Ministério Público pleiteia a exasperação da pena-base, requerendo que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e não o critério de 1/8, usado pelo juízo singular, o reconhecimento do concurso formal de crimes e que o regime inicial da pena se inicie no regime fechado.

Em relação à exasperação da pena e o pleito do concurso formal, razão
não assiste
ao
parquet
.

Isto porque, inexistem, na primeira fase da dosimetria da pena, critérios meramente matemáticos a estabelecer o
quantum
de pena, conforme sedimentado por este Tribunal através do enunciado nº 39 da TCCR. A utilização da fração de 1/8 se encontra, neste caso concreto, de forma
bem fundamentada e proporcional
, não comportando acolhimento o pedido de alteração.

Quanto ao reconhecimento do concurso formal, carece de
interesse recursal
, no particular, tendo em vista que a sentença proferida reconheceu o instituto.

Por fim, quanto ao pedido do
parquet
para que a pena se inicie em regime
fechado
, sob argumento de que, uma vez reconhecida à circunstância judicial negativa, é necessária a aplicação do regime de cumprimento mais gravoso, nesse ponto,
razão assiste
ao MP.

Há a possibilidade de imposição do regime mais gravoso, caso exista circunstâncias desfavoráveis no caso analisado.

Colho julgado:

“A pena imposta - superior a 4 (quatro) e
inferior
a
8
(oito)
anos
– e os maus antecedentes justificam o
regime
inicial
fechado
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP).” (N.U 1001805-90.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

No caso em comento, vejo que o d. magistrado negativou a vetorial da circunstância do crime, vez que foi praticado em concurso de pessoas, comportando, assim, a fixação do regime
fechado
para o início do cumprimento de pena, em conformidade com o art. 33,§2º “b”, §3º, do CP.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Leonardo Dias de Miranda
e,
dou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público Estadual
, apenas para
fixar
o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena.

Comunique-se imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024